Tribunal: TJBA
Processo: 0502000-68.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502000-68.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUREA SANTOS DA SILVA Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, MAURICIO COUTINHO BASTOS APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. VALE-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para condenar o Município de Simões Filho ao pagamento de gratificação por serviços de saúde, observada a prescrição quinquenal, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição quanto ao FGTS e a improcedência dos pedidos de vale-transporte e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao reconhecer a prescrição das parcelas relativas ao FGTS, à luz da modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF e do Tema 1.189, do STF; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto ao indeferimento do pedido de indenização de vale-transporte, diante do art. 54, da Lei Municipal nº 601/2001 e da alegada revelia do Município. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. A questão da prescrição do FGTS foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a extinção do contrato com a mudança do regime celetista para estatutário e a incidência do prazo prescricional aplicável, fixando os marcos temporais do caso concreto. 5. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo STF, no Tema 1.189, da repercussão geral, a conclusão quanto à prescrição permanece inalterada, pois entre a transposição de regime (2001) e o ajuizamento da ação (2016) transcorreu prazo superior ao legal. 6. Quanto ao vale-transporte, o acórdão analisou o art. 54, da Lei Municipal nº 601/2001, concluindo que a norma prevê indenização de transporte apenas em hipóteses específicas, não havendo previsão legal para concessão de vale-transporte a servidor estatutário para deslocamento residência-trabalho. 7. A alegação de revelia não afasta a necessidade de previsão legal para concessão de vantagem pecuniária, sobretudo diante da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC. 8. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a prescrição do FGTS e a ausência de previsão legal para concessão de vale-transporte a servidor estatutário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 345, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 601/2001, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE nº 1.205.946, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.09.2021 (Tema 1.189); STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0502000-68.2016.8.05.0250, em que figuram como embargante AUREA SANTOS DA SILVA e como embargado o MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator